Tribunal: TJSP
Processo: 0001680-14.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – transferência de estabelecimento prisional – proximidade com familiares e tratamento de saúde – ausência de pleito à autoridade administrativa – discricionariedade – necessidade – impossibilidade de analise neste grau recursal - negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001680-14.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FELIX PIRES
RIBEIRO VENANCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001680-14.2020.8.26.0521 -Voto no 23.697
2
Agravante: Felix Pires Ribeiro Venancio
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO transferência de estabelecimento
prisional proximidade com familiares e tratamento de saúde
ausência de pleito à autoridade administrativa discricionariedade
necessidade impossibilidade de analise neste grau recursal -
negado provimento.

Da decisão1 que indeferiu transferência
para outra unidade prisional, Felix Pires Ribeiro Venâncio recorreu2
pleiteando a mudança de estabelecimento prisional mais próximo de
sua família e de tratamento de saúde ao qual precisa ser submetido.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
De início importante consignar que em se
tratando de pedido de remoção de preso para outra unidade
penitenciária por questão relacionada a proximidade com a família, tal
fato, por si só, não implica obrigatoriamente o dever de permitir a
remoção por parte da autoridade judicial. Há discricionariedade do juiz
da execução para tanto.
Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“A transferência do preso para estabelecimento prisional situado
próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta,
cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da
medida, mormente quando houver risco de cumprimento inadequado
de pena no local pretendido pelo condenado. Writ parcialmente
1 Folhas 78.
2 Folhas 01.
3 Folhas 86.
4 Folhas 91
5 Folhas 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001680-14.2020.8.26.0521 -Voto no 23.697
3
conhecido e, nesta parte, denegado” 6.
No caso em apreço, o pedido feito em
primeiro grau, foi devidamente rechaçado sob o fundamento de que “é
questão de cunho administrativo, reservada à Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária, que assim procede de acordo com os critérios
de conveniência e oportunidade. O postulado constitui, portanto, matéria
estranha à competência jurisdicional”7.
Ora,
negligentemente,
mesmo
sem
qualquer decisão administrativa sobre o pedido e após a decisão do
juízo a quo sobre se tratar de matéria estranha à competência
jurisdicional, dirige-se a esse Tribunal de Justiça limitando-se a
reproduzir o pedido feito em primeiro grau8.
Assim, de forma equivocada exige neste
momento
a
avaliação
-
originalmente
de
competência
da
Administração do Presídio -, como por exemplo a existência de vagas
ou mesmo a presença de membros de facções criminosas rivais, ou
seja, assim como em primeiro grau, não é possível fazer e interferir
de maneira direta, sob pena de fazer as vezes do administrador
quando da análise da política penitenciária.
Portanto, os requisitos apontados pelo
causídico para a remoção do agravante previstos no Ofício Circular
SAP/GS no 015/009 -, deveriam, primordialmente, terem sido exibidos
e exigidos da autoridade administrativa, sem a qual não há qualquer
possibilidade de análise neste grau recursal, sob de ferir o princípio
da separação dos poderes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
6 STJ HC 18599 / RS Rel. Min. Felix Fischer Quinta Turma DJ 04/11/2002.
7 Folhas 78.
8 Folhas 212 do Processo de Execução Criminal no 0012574-77.2018.8.26.0502
9 Folhas 08.